Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CARACTERIZADA.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença.

2. A impugnação em apelação apenas dos fundamentos constantes em decisões interlocutórios, que não justificaram a extinção do processo sem julgamento do mérito da sentença, é deficitária e justifica o não conhecimento do recurso.

3. Recurso não conhecido.